Tribunal: STF
Processo: ARE 1293461
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou, com fundamentação adequada, a relevância da questão constitucional sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a transcendência dos interesses subjetivos da causa (documento eletrônico 8).
    Ademais, assinalei que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento desta Corte firmado no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal se aplica ao patrimônio, renda ou serviços inerentes ao desempenho de atividades imanentes ao Estado, ainda que sejam executadas por sociedades de economia mista ou empresas públicas e independentemente da cobrança, por elas, de tarifas como contraprestação.
    Por fim, decidi pela aplicação, na espécie, da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. 
    Na sequência, rejeitei os embargos de declaração opostos pela ora agravante, ante a inocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 (documento eletrônico 11).
    Neste agravo regimental, a recorrente sustenta, em suma, que a
    “[...] r. decisão agravada trata de imunidade de ‘sociedades de economia mista ou empresas públicas’ de maneira genérica, afastando a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF ao caso presente unicamente por se tratar de particular que executa atividades de interesse público. [...]
    [...] 
    No entanto, no caso presente, a discussão posta é absolutamente distinta, pois a discussão gira em torno da exigência de IPTU sobre território cuja propriedade é da União Federal, mas que se encontra provisoriamente ocupada pela AGRAVANTE por força de arrendamento firmado com a CODESP.
    Não se trata, assim, de discutir se a empresa privada poderia ou não ter sua renda ou patrimônio tributados por prestar serviço público. A discussão gira em torno de possibilidade de incidência do IPTU sobre propriedade cuja titularidade é da União Federal” (pág. 5 do documento eletrônico 12).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante. Isso porque a decisão impugnada apoiou-se em fundamentos que não possuem consonância com a questão em exame neste processo. Assim, reconsidero a decisão agravada (documentos eletrônicos 8 e 11) e passo a realizar novo exame do recurso. 
    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “IPTU - Ação anulatória cumulada com declaratória de débito fiscal - Município de Santos - Autora que, na condição de arrendatária de área portuária é responsável pelo pagamento do imposto do imóvel cedido por pessoa jurídica de direito público - Juízo de retratação a fim de adequar-se o acórdão ao que foi decidido pelo STF no RE n° 601.720/RJ, em regime de repercussão geral - Aplicação do disposto no art. 1040, inciso II, do NCPC - Acórdão reformado - Recurso não provido neste tocante. 
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Ação anulatória julgada improcedente - Pretendida redução da verba arbitrada - Circunstâncias que recomendam a redução - Aplicação do art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC/73 - Verba honorária fixada nesta instância de modo a remunerar condignamente o patrono da vencedora. Recurso provido neste tocante” (pág. 379 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LIV; 21, XII, f; 93, IX; e 150, VI, a, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a recorrente, na petição do recurso extraordinário (págs. 32-53 do documento eletrônico 3), não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. ALTERAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 E Nº 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1.111.046-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso.
    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (RE 1.088.071-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Com esse mesmo raciocínio, menciono as seguintes decisões: RE 1.022.897-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; AI 864.509-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.132.510-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.115.593-AgR/SP, de minha relatoria.
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já a reconheceu em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada (documentos eletrônicos 8 e 11) e, com base em novo fundamento, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator